Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003655-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBINSON DA SILVA BRAVO
AGRAVADO: KROICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBINSON DA SILVA BRAVO na Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse ajuizada por KROICH INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata expedição de mandado proibitório em desfavor do requerido, constando que deverá se abster de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse da autora sobre o imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em síntese, sustenta o agravante que não existe outra via de acesso em condições de uso para a sede de sua propriedade, encontrando-se os seus funcionários ilhados na fazenda, sem poder sair para fazer compras, ir ao hospital e comprar as vacinas para o gado desde a concessão da liminar em primeiro grau.
Alega que jamais adentrou ao imóvel da agravada para cortar árvores ou danificar, sendo que em 2020, efetuou um aceiro na propriedade do agravante para o foco de fogo não se espalhar, ajudando os bombeiros e demais vizinhos.
Assevera que não há perigo de irreversibilidade pois a suspensão pretendida envolve apenas a passagem por uma estrada rural usada há mais de 50 (cinquenta) anos, de modo que na hipótese de cassação da decisão é só fechar novamente a estrada.
Sob tais argumentos, pugnam pela suspensão da decisão liminar.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos, a priori, em especial da conclusão da avaliação técnica constante do ID 78583950, instruída com imagens de satélites e fotografias da propriedade do agravante, que os acessos secundários à fazenda sugeridos pela agravada não possuem condições mínimas de tráfego, sendo constituída de mata fechada, atoleiros e córrego.
Ademais, pelas imagens constantes do laudo juntado pela autora/agravada para comprovar o esbulho (ID 78583951 dos autos de origem), é possível observar que de fato houve incêndio na área, o que indica, a princípio, que a intervenção na sua propriedade pelo agravante pode ter sido decorrente, conforme este alega, de tentativa de contenção de incêndio, com o uso de tratores e derrubadas de árvores.
De outro lado, é cediço que nas hipóteses de ações possessórias é fundamental a realização prévia de audiência de justificação da prévia, tendo em vista a dificuldade de comprovação dos fatos de forma documental.
Desta feita, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso ou até que se realize a audiência de justificação prévia e seja reanalisada a liminar recorrida.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 08 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora